Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-68.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800628-68.2024.8.14.0124

APELANTE: MARILANA DE SOUZA NASCIMENTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800628-68.2024.8.14.0124

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

EMBARGANTE: MARILANA DE SOUZA NASCIMENTO

ADVOGADOS: KARLA OLIVEIRA LOUREIRO – OAB/PA 28.880, LEANDRO NEY NEGRÃO DO AMARAL – OAB/PA 22.171, MARCELO FARIAS GONÇALVES NEGRÃO – OAB/PA 25.054 e DIEGO QUEIROZ GOMES – OAB/PA 18.555

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Decisão Monocrática que manteve a sentença de improcedência sob o entendimento de não demonstração de fato constitutivo do direito alegado, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada pela embargante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A embargante alegou a existência de omissões na decisão monocrática, relativas aos supostos “desfalques” realizados em sua conta individual do PASEP; buscando, o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a responsabilidade do réu por prejuízos decorrentes de tal conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão sobre os valores supostamente desfalcados da conta individual da autora, uma vez que a decisão monocrática enfrentou adequadamente a controvérsia, assentando a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado;

4. A documentação acostada aos autos (microfilmagens e extratos) não evidencia saques indevidos, desfalques ou omissão de depósitos. As microfichas, por sua natureza e procedência, ostentam presunção de veracidade suficiente para afastar a alegação meramente aritmética.. Nexo de causalidade entre conduta do banco e dano alegado não demonstrado;

5. A decisão monocrática agravada indicou a ausência de irregularidade imputável ao réu, ao analisar os extratos e microfilmagens juntados pelo autor;

6. A pretensão de rediscutir o mérito já decidido não se amolda às hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, que se destinam a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida no acórdão.

__________

Dispositivos relevantes citados: art. 1.022 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARILANA DE SOUZA NASCIMENTO contra o acórdão de Id. 33420760, que negou provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação Cível interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência sob o entendimento de não demonstração de fato constitutivo do direito alegado pela autora.

Alegou a embargante, em suas razões recursais (Id. 33587410), a ocorrência de omissões
,
buscando, o reconhecimento de falha na prestação do serviço e a responsabilidade do réu por prejuízos decorrentes de tal conduta.

Contrarrazões apresentadas (Id. 33752789).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação da decisão embargada.

O Acórdão Id. 33420760 fundamentou expressamente quanto à ausência de comprovação do fato constitutivo do direito alegado, notadamente quanto à existência de supostos “desfalques” na conta vinculada ao PASEP.

Os extratos (Id. 33587413) apresentados pela parte autora e o conjunto com a documentação juntada pela instituição financeira (Id. 21545661 e 21545662), não demonstram a existência de irregularidade atribuível ao réu.

Competia à embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus não cumprido, sobretudo porque, apesar de intimada para especificar provas, deixou de requerer a produção de perícia contábil.
As microfichas, por sua natureza e procedência, ostentam presunção de veracidade suficiente para afastar a alegação meramente aritmética e não corroborada por prova pericial.

Ante a inexistência de omissão, contradição, erro material ou obscuridade e considerando que as questões suscitadas foram devidamente fundamentadas no acórdão embargado, não prosperam os argumentos do embargante, que se tratam de manifesta tentativa de rediscussão das questões de mérito já julgadas.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026